Tribunal: TJMT
Processo: 1021083-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021083-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KETLHEN FURTADO GOIS SILVA - CPF: 031.845.821-75 (RECORRIDO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Não obstante o entendimento anteriormente perfilhado por esta magistrada, à luz de nova reflexão sobre a matéria e em observância ao princípio da colegialidade, passo a acompanhar o voto do eminente Relator, revendo meu posicionamento quanto aos períodos declarados nulos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide
súmula
de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE 2020 A 2024. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. EXCEPCIONALIDADE DESCARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO JÁ PAGOS. LEIS COMPLEMENTARES No 600/2017, 719/2022 E 755/2023. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente entre julho de 2020 e dezembro de 2024, contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos administrativos sucessivamente firmados com o Estado de Mato Grosso, limitando a condenação ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta mensal, excluídas as verbas já quitadas, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3.

A controvérsia consiste em (i) saber se a sucessiva renovação de contratos temporários firmados por mais de quatro anos caracteriza desvirtuamento da finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e na LC no 600/2017, ensejando sua nulidade; (ii) saber se, reconhecida a nulidade, assiste à servidora o direito ao recebimento de FGTS e demais verbas constitucionais, como férias, terço constitucional e décimo terceiro, considerando a documentação acostada aos autos..

4.

A contratação da autora se deu em julho de 2020, com sucessivas renovações até dezembro de 2024, ultrapassando o prazo legal previsto no art. 11 da LC no 600/2017 (prazo de 6 meses, prorrogável uma única vez), o que descaracteriza a natureza excepcional e temporária da contratação, conforme exige o art. 37, IX, da CF/1988.

5.

A extrapolação do prazo legal transforma a contratação em vínculo permanente e irregular, violando o princípio do concurso público e configurando nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/1988, conforme reconhecido pelo STF no Tema 916 de repercussão geral.

6.

Reconhecida a nulidade do contrato, assiste à servidora o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mesmo na ausência de vínculo celetista.

7.

As Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, que alteraram a redação original da LC no 600/2017, não incidem sobre contratos consolidados anteriormente à sua vigência, em respeito aos princípios do direito intertemporal e da segurança jurídica (CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o).

8.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer reconheceu a nulidade dos contratos administrativos entre julho de 2020 e dezembro de 2024 não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025